Tribunal: STF
Processo: HC 94354
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO.
   FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO
   LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A qualificadora prevista no artigo
   157, § 2º, I, do CP, restou afastada no acórdão do Tribunal de
   Justiça do Rio Grande do Sul que, nesse ponto, não foi reformado
   pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Falta do interesse
   de agir.
2.      O entendimento desta Corte está alinhado no sentido
   de que a pena cominada para o tipo penal não pode ficar aquém do
   mínimo legal.
        Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa
   extensão, indeferido.